Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708400-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: PAULO EDUARDO CAVALCANTE REIS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de Paulo Eduardo Cavalcante Reis, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0704831-28.2021.8.07.0007 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais), com a aplicação de outras medidas cautelares diversas e medidas protetivas de urgência (ID 24250791). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/03/2021, pela prática, em tese, das infrações penais de vias de fato e de injúria. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente teria chegado a sua casa embriagado e, após sua esposa pedir para ele não deitar no sofá, mas sim na cama, ele levantou e supostamente deu um empurrão nela e um murro no seu peito, passando a xingá-la de “vagabunda, safada”. Em audiência de custódia, a autoridade impetrada concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais), e aplicou, ainda, as medidas de: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará”. Ademais, impôs ao ofensor as medidas protetivas de urgência de “a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.”. Neste habeas corpus, a Defesa alega que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Informa tratar-se de pessoa “muito pobre, que faz bico de pedreiro e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor”, destacando, inclusive, que “está trabalhando ‘pro bono’ para ajudar” e que, na pandemia, o que aufere não é suficiente sequer para o seu sustento e de sua família. Sustenta ser o caso de dispensa da fiança, conforme prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente não dispõe de recursos financeiros para arcar com o valor arbitrado. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no Plantão Judicial de 2a Instância, “para deferir a liberdade provisória ao paciente sem fiança, sob o prévio compromisso de cumprir as demais medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, tudo sob pena de imediata revogação da medida substitutiva ora deferida” (ID 24252911). As informações foram prestadas (ID 24313999). A autoridade impetrada noticiou constar a informação nos autos “que foi juntada a guia e recibo de fiança do flagranteado. Ademais, no documento de ID 86797948, consta o comprovante de agendamento de boleto, com data de efetivação para o dia 22/03/2021”, registrando que “deu-se cumprimento ao Alvará de Soltura em relação ao ofensor Paulo Eduardo Cavalcante Reis no dia 22/03/2021, conforme documento de ID 86883048”. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pela perda do objeto, oficiando que se julgue o writ prejudicado (ID 24358022). É o relatório. Conforme informações prestadas pelo Juízo a quo, o paciente foi colocado em liberdade em razão do recolhimento da fiança arbitrada pela decisão impugnada (ID 24313999). A certidão de ID 24292176 confirma essa informação, uma vez que certifica que, quando do cumprimento da decisão de ID 24252911, foi noticiado “que o preso havia saído mais cedo após pagamento de fiança”. Assim, verifica-se não subsistir interesse processual no presente writ, de forma a configurar a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal, consubstanciada na perda do objeto. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, revogando-se a liminar, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador